Tribunal: TJDFT
Processo: 0727203-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727203-60.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERRAGENS PINHEIRO LTDA AGRAVADO: ESCOLA INFANTIL JP LTDA - ME, COLEGIO POSITIVO PINGO DE GENTE LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a certidão de ID 26408180 que noticia o não cumprimento dos mandados de intimação dos agravados, devendo esclarecer também a substituição do polo passivo verificada na origem. Publique-se. Brasília, 26 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator